Tribunal: TJMT
Processo: 0008768-18.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008768-18.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0009-05 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), AGROPASTORIL VALE DO JURIGUE LTDA - CNPJ: 03.083.268/0001-22 (APELADO), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA- FILIAL -

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO-

MATRIZ EXTINTA POSTERIORMENTE -

LEGITIMIDADE DOS EX-SÓCIOS -

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL-
RECURSO PROVIDO.

Frustrada a citação realizada no endereço indicado no contrato e não encontrando-se outros locais, é evidente o esgotamento das diligências para a localização do fiador e, portanto, válida a citação por edital, com amparo no §3º do art. 256 do CPC.

Extinta a matriz, possíveis direitos patrimoniais que integraram a sociedade são transmitidos aos ex-sócios, aos quais pertence a legitimidade para postular em juízo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Execução extinta

sem exame do mérito por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do CPC).

A apelante sustenta que a dívida foi contraída pela apelada antes do encerramento de suas atividades, que a credora era apenas uma de suas filiais e que a inatividade posterior não compromete sua capacidade postulatória, uma vez que a matriz continuou a exercer a sua atividade normalmente.

Aduz que a matriz também foi extinta posteriormente por liquidação voluntária e com isso possíveis direitos patrimoniais se transferem aos sócios, aos quais postulam a substituição do polo passivo.

Em contrarrazões a apelada postula a nulidade da sua citação por edital (ID 155114156).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO.

Ao propor a Execução, a apelante pediu a citação da apelada no endereço indicado no contrato (Rua das Camélias, 430, Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT – ID 155113667 - Pág. 28), tentativa

frustrada pois o oficial de justiça não a localizou (ID 155113667 - Pág. 45).

Diante disso foi deferido o pedido de pesquisa no sistema Infojud, porém, localizado o mesmo endereço onde já tentada a citação.

Após, foi deferida a citação por edital.

Assim, não há como considerá-la nula, já que esgotadas as possibilidades de citar a apelada. Desse modo, incide no caso concreto o art. 256, § 3º, do CPC.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE CONHECIMENTO – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS PESSOAIS DE CITAÇÃO –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o deferimento do pedido de citação por edital se deu após inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal e busca de endereço do requerido executado, não há se falar em nulidade do ato realizado via edital frente a inteligência do artigo 256, §3º do CPC. (N.U 1001666-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Ademais, apesar de a apelada alegar que sempre permaneceu no mesmo local, não trouxe nenhuma prova nesse sentido, ônus que lhe competia.

Desse modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante - inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.285.685/0009-05
- ingressou em juízo em
25/02/2014

visando receber da apelada R$ 41.145,32, relativa a uma transação comercial para aquisição de equipamentos agrícolas firmado com o Banco de Lage Landen Brasil S/A, em que se responsabilizou como fiadora pelo cumprimento da operação. Como quitou o débito, sob rogou-se nos direitos creditícios desta última.

A 19ª alteração contratual demonstra que as atividades da
filial

do referido CNPJ
foram encerradas definitivamente e o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral comprova a sua extinção por liquidação voluntária em
24/01/2014
(id 155113679), portanto, antes de protocolizada a Ação (id 155113680).

Assim, apesar de ter sido extinta, a legitimidade poderia ser transferida à matriz para pleitear em nome de toda a personalidade jurídica, pois a filial integra o acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, compartilhando dos mesmos sócios e contrato social, não se tratando, portanto, de pessoas jurídicas distintas. E mesmo possuindo domicílios em lugares diferentes, responderia com todo seu patrimônio para cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC).

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.355.812/RS, submetido ao rito de julgamento das demandas repetitivas.

Contudo, como a matriz também foi extinta
posteriormente por liquidação voluntária,
possíveis
direitos patrimoniais que integraram a sociedade são transmitidos aos ex-sócios, aos quais pertence a legitimidade para postular em juízo, matéria já reconhecida na Apelação 1005207-27.2018.8.11.0041

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEQUESTRO DE BENS DECRETADO PELO JUÍZO CRIMINAL. DEPÓSITO EM MÃOS DA VÍTIMA, PESSOA JURÍDICA, QUE PERDUROU POR QUASE 17 ANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS EM ESTADO PRECÁRIO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. ILEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO
. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA A SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação ajuizada em 03/05/2011. Recursos especiais interpostos em 09/05/2014 (com retenção nos autos) e em 14/03/2019. Conclusão ao Gabinete em 22/07/2019. 2.
Os propósitos recursais consistem em dizer: a) preliminarmente, se é possível a modificação do polo ativo da demanda após a citação, para a substituição da sociedade empresária extinta por um de seus sócios
e, b) no mérito, se a apuração da indenização, em relação aos veículos, deve considerar seu valor de mercado à época do sequestro judicial, ou, de outro turno, à época da restituição dos bens. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos embargos de declaração. 4. A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito. 5.
Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos. 6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu
. Precedentes. 7.
Hipótese dos autos em que, desde o protocolo da petição inicial, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, porquanto já extinta anos antes, como atestado pelos documentos anexados à peça. 8. Contexto em que cabia ao juiz, à primeira leitura da exordial, ter determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular processamento da demanda. Como não o fez, abriu-se para a parte ré a possibilidade de suscitar o vício em sua contestação, circunstância que, todavia, não é capaz de justificar a prematura extinção do processo quanto ao direito material vindicado
. 9. A isso se acrescenta a ausência de prejuízo à ré, haja vista que, em não se tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, suas razões de defesa, tanto fáticas como jurídicas, permanecem hígidas e absolutamente pertinentes, quer conste no polo ativo a sociedade ou o seu ex-sócio. 10. Vindo aos autos apenas um dos ex-sócios, impõe-se o pagamento da indenização não por inteiro, mas na proporção da sua participação no capital social da empresa extinta. 11. Em que pese a oposição de embargos de declaração, a ausência de prequestionamento da tese sustentada pela recorrente, bem como dos dispositivos legais correlatos, impede o conhecimento do recurso especial interposto contra a sentença de mérito. Aplicação da Súmula 211/STJ. 12. Recurso especial interposto contra decisão interlocutória conhecido e parcialmente provido. 13. Recurso especial interposto contra a sentença de mérito não conhecido.
(STJ - REsp: 1826537 MT 2019/0205621-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO-PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A extinção da pessoa jurídica autoriza a substituição processual pelos sócios em aplicação analógica das disposições do art. 110 do Código de Processo
Civil.
(TJPR - 17ª C.Cível - 0000144-73.2022.8.16.0133 - Pérola - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 04.07.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISIONAL DE ALUGUEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA
PESSOA

JURÍDICA
EXECUTADA. DISTRATO SOCIAL. EXTINÇÃO DA PERSOBALIDADE JURÍDICA. SUBS
TITUIÇÃO
PELOS EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO. EXIGÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM APARTADO PARA O RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
. DECISÃO EQUIVOCADA. SIMPLES SUCESSÃO
PROCESSUAL
. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DOS SÓCIOS ASSUMIDA EM DISTRATO SOCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1.
A
substituição

processual
no polo passivo em decorrência da extinção da personalidade
jurídica
da parte executada
não se confunde com o incidente de desconsideração de personalidade
jurídica
(art. 133 - 137
/CPC
),
devendo observar-se a norma contida nos arts.
313
,
I
,
688
,
I
, e
689
, do
Código de Processo Civil
, por analogia.
2.
Com a extinção da personalidade
jurídica
da sociedade executada
e consequente extinção de sua capacidade
processual
, por força de distrato social,
deve ser admita a sucessão
processual
com a inclusão dos ex-sócios no polo passivo do feito,
em fase de cumprimento de sentença, os quais sócios assumiram a responsabilidade pelas obrigações da
extinta
sociedade. 3.Agravo de Instrumento à que se dá provimento.
(TJPR - 17ª C.Cível -
0061296-41.2019.8.16.0000
- Curitiba – Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE, J. 23.07.2020)

Assim, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas,
dou provimento ao recurso

para determinar a substituição do polo ativo da demanda pelos ex-sócios da empresa, sem que haja alteração do pedido ou da causa de pedir
, bem como o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023